Tribunal: TJSP
Processo: 1000927-61.2019.8.26.0590
Classe: Agravo Regimental Cível / Imissão
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no âmbito de recurso de apelação – Ausência de recolhimento do respectivo preparo no prazo concedido – Apelação deserta – Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000027785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1000927-61.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante
ASSOCIAÇÃO FILADÉLFIA, é agravado IGREJA BATISTA PENIEL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) e CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 25 de janeiro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1000927-61.2019.8.26.0590/50000 -V
2
AGRAVO INTERNO No 1000927-61.2019.8.26.0590/50000
AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO FILADÉLFIA
AGRAVADA: IGREJA BATISTA PENIEL
VOTO No 19.402
AGRAVO INTERNO
Interposição contra decisão de
indeferimento dos benefícios da assistência judiciária no âmbito
de recurso de apelação Ausência de recolhimento do respectivo
preparo no prazo concedido Apelação deserta Agravo interno
prejudicado.
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão
monocrática de indeferimento dos benefícios da assistência judiciária deduzidos no âmbito
do recurso de apelação interposto pela ré ASSOCIAÇÃO FILADÉLFIA contra a sentença
que julgou procedente a Ação de Imissão na Posse, proposta por IGREJA BATISTA
PENIEL.
Sustenta a agravante, em síntese, que comprovou
documentalmente as dificuldades financeiras que enfrenta e que a impossibilitam de efetuar
o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Pede, assim, a
reconsideração da decisão.
É o breve relatório do necessário.
Registre-se, inicialmente, tratar-se de recurso contra
decisão monocrática que, apreciando pedido de Assistência Judiciária formulado em razões
de apelação, indeferiu os respectivos benefícios, determinando o recolhimento das custas
de preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (cfr. fls. 230/232).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1000927-61.2019.8.26.0590/50000 -V
3
Contudo, a ré, ora agravante, deixou transcorrer “in
albis” o prazo que lhe foi assinalado, limitando-se a interpor o presente Agravo Interno
que, como se sabe, não tem o condão de suspender os efeitos da decisão recorrida.
Portanto, diante da inércia da agravante no tocante ao
recolhimento do preparo, foi reconhecida a deserção da apelação interposta pela ora
agravante, tornando prejudicado o presente agravo.
A corroborar tal entendimento, confira-se os julgados
a seguir transcritos:
“Agravo interno. Insurgência contra decisão que não
concedeu
a
Justiça
gratuita
pleiteada.
Facultado
o
recolhimento do preparo recursal em cinco parcelas. Não
atendimento no prazo determinado. Pedido reiterado sem que
novos elementos tenham sido trazidos. Deserção reconhecida.
Recurso que restou prejudicado, diante do julgamento da
apelação pela Turma Julgadora, por seu não conhecimento.
Agravo
interno
não
conhecido”
(Agravo
Interno
No
1002360-15.2016.8.26.0620/50000, 37a Câmara de Direito
Privado, Relator JOÃO PAZINE NETO, j. 07/08/2018).
“AGRAVO INTERNO DECISÃO QUE REJEITA OS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
E
MANTÉM
O
INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA AUSÊNCIA
DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS NO PRAZO FIXADO
APELAÇÃO
DESERTA
AGRAVO
INTERNO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1000927-61.2019.8.26.0590/50000 -V
4
PREJUDICADO
RECURSO
NÃO
CONHECIDO”
(AGRAVO INTERNO No 3001100-79.2013.8.26.0099/50001,
15a Câmara de Direito Privado, Relatora LUCILA TOLEDO, j.
16/08/2017).
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO

Relator